Tribunal: STF
Processo: ARE 1344023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MAGISTRADO SINGULAR QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA POR CONSIDERÁ-LA PRESCRITA. 



    ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO MINISTÉRIO QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. 



    CONFORME ORIENTAÇÃO CONSTITUCIONAL, DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO SE SUBMETE A QUALQUER PRAZO PRESCRICIONAL SENDO, PORTANTO, IMPRESCRITÍVEL. PRECEDENTES. 



    GINO AZZOLINI NETO QUE REQUER A CONDENAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PREJUDICADO ANTE A REFORMA DA DECISÃO SINGULAR ANTE A IMPRESCRITIBILIDADE DA DEMANDA QUE TEM POR ESCOPO RESSARCIR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO DE LONDRINA. 



    APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE GINO AZZOLINI NETO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR REFERIDA PRETENSÃO.”



    Opostos embargos de declaração por Reginaldo Feniman e Althaprint Gráfica e Editora Ltda., Grafman Gráfica e Editora Ltda. e Gino Azzolini Neto, os dois primeiros foram parcialmente acolhidos sem alteração do julgado, enquanto os terceiros foram rejeitados, respectivamente.



    Irresignados, os réus interpuseram recursos extraordinários e especiais para impugnar o referido acórdão.



    Grafman Gráfica e Editora Ltda. sustenta, nas razões de seu recurso extraordinário, violação dos artigos 5º e 37, § 5º, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para o fim de reconhecer a prescritibilidade da pretensão ressarcitória dos danos causados ao tesouro público, nos termos anteriormente expostos, e, em consequência, restaurar a sentença de primeiro grau”.



    Reginaldo Feniman e Althaprint Gráfica e Editora Ltda., por sua vez, alegam contrariedade dos artigos 5º, caput, e 37, § 5º da Constituição Federal. Também pugnam pelo reconhecimento da “prescritibilidade da pretensão ressarcitória dos danos causados ao tesouro público (...)”.



    Já Gino Azzolini Neto sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos LIV e LV, 37, § 5º, e 129, inciso III e IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “estando prescritas as pretensões de imposição de sanções por ato de improbidade e não tendo o Recorrido legitimidade para pleitear ressarcimento em nome do Município, menos ainda pela via da ação civil pública, requer seja reformado o v. acórdão recorrido, ia fim de que seja extinto o processo (...)”.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento a todos os recursos. Contra essa decisão foram interpostos os competentes agravos.



    O Relator dos feitos no STJ, Ministro Sérgio Kukina, após dar provimento aos agravos para determinar suas reatuações como recursos especiais, determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo, sob os seguintes fundamentos:



    “A matéria tratada nos presentes autos teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos RE nº 852.475/SP, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE (ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa. 2. Repercussão geral reconhecida.



    Na sequência, mediante decisão de 14/6/2016, o saudoso relator daquele feito determinou a ‘suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional’, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC/15.



    Pois bem, a partir do julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, a Primeira Turma deste Superior Tribunal chancelou a orientação de que, ‘Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte‘ (Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/06/2017, DJe 28/06/2017). Na mesma linha de entendimento, menciono a seguinte ementa:



    (...)



    Nesse contexto, impõe-se o aguardo do exaurimento da jurisdição do Tribunal de origem, a qual apenas se esgotará após observado o iter delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. 



    Do exposto, nos termos da fundamentação, DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa.” 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou o sobrestamento dos recursos especiais, para aguardar-se o término do julgamento do RE nº 852.475/SP (Tema 897).



    Após o trânsito em julgado do referido paradigma de repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente proferiu decisões não admitindo os recursos especiais, as quais restaram assim fundamentadas:



    “Com efeito, a orientação da Câmara julgadora, acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, por ato de improbidade administrativa está em consonância com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema 897), julgado sob a égide da repercussão geral, com trânsito em julgado na data de 06/12/2019:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019). 



    Tendo em vista que o Colegiado analisou a matéria com fundamento constitucional, não é possível a a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação de competência.



    Em relação ao artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, o Colegiado concluiu que “Por outro lado, a apontada omissão no enfrentamento das razões suscitadas pelos Embargantes sobre a inadequação da via processual eleita merece ser suprida. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa tem o condão de defender o patrimônio público e social. Sempre que houver lesão a Ordem Jurídica, surgirá ao Ministério Público a legitimidade para defender o patrimônio público por meio das ações coletivas, como e o caso da Ação Civil Pública. Assim, existindo, em tese, a lesão ao erário, cabe ao Ministério Público propor a correspondente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Por isso, a Ação Civil Pública é via processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos princípios constitucionais da Administração Pública e para repressão de atos de improbidade administrativa ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais.(...) Logo, supre-se a omissão apontada, sem efeitos modificativos, eis que a via eleita pela Instituição Ministerial é adequada, ante a possibilidade de propositura de Ação Civil Pública com o fim de repreender , atos de improbidade administrativa visando o ressarcimento ao erário.” (mov. 1.22 Apelação Cível). 



    Em que pese os argumentos do Recorrente, a conclusão do Colegiado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do órgão julgador está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que faz incidir no caso a aplicação da Súmula 83 da Corte Superior. 



    Diante do exposto, o recurso especial.”



    Encerrada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina “pelo desprovimento dos agravos, sendo negado seguimento aos recursos extraordinários a que eles se referem”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Prescrição. Matéria julgada pelo STF nos autos do RE n. 852.475/SP (Tema 897). 



    1. ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’ (RE n. 852.475/Tema 897). 



    2. O acórdão recorrido, ao afastar a incidência de prescrição quanto ao ressarcimento ao erário em decorrência de atos de improbidade administrativa, está em conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte. 



    3. No julgamento do ARE 748371 RG (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal concluiu não haver repercussão geral na suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    4. Pelo desprovimento dos agravos, sendo negado seguimento aos recursos extraordinários a que eles se referem.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos três recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Pois bem, esta Corte, ao examinar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 897 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da prescritibilidade, ou não, da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa.



    Em 08/08/2018, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese: 



     



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



     



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.146.774/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.248.090/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a imprescritibilidade da ação que visa o ressarcimento por danos causados ao erário público com base nos seguintes fundamentos:



    “Observa-se, ainda, que se tornou incontroverso o trecho da decisão singular que julgou prescrita a pretensão Ministerial de imposição das sanções referendadas pela Lei de Improbidade Administrativa aos Apelados, por força da determinação contida no artigo 23 da Lei n.º 8.429/1992, que assim dispõe:



    (...)



    Conquanto isso, conforme consignado no Apelo formulado pelo Ministério Público Estadual, a ação proposta junto ao Juízo de Primeiro Grau não se restringe à aplicação das sanções estipuladas pela Lei de Improbidade Administrativa aos réus da Ação Civil Pública, mas também objetiva o ressarcimento dos danos causados ao erário Municipal.



    O Julgador a quo considerou que o prazo prescricional das ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público seria de cinco anos, motivo pelo qual julgou extinta a demanda.



    O Ministério Público Estadual acosta em suas razões recursais os motivos pelos quais pretende o ressarcimento decorrente dos supostos danos causados ao erário, matéria que não pode ser apreciada por este Tribunal de Justiça para que não haja supressão de instância, pois não foi analisada pelo Juiz de Primeiro Grau, o qual se limitou a reconhecer a prescrição na demanda que aponta irregularidades num procedimento de dispensa de licitação realizada pelos réus, fato que poderá depender de dilação probatória.



    Efetivamente, o posicionamento adotado pelo Juízo monocrático contraria a expressa disposição constitucional ao conferir-lhe interpretação restritiva, vejamos:



    A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) é aplicável às situações que exijam a responsabilização do agente público por prática de atos que importem: a) enriquecimento ilícito (artigo 9º); b) lesão ao erário (artigo 10) e; c) intenta contra os princípios da administração pública (artigo 11).



    No caso, é possível analisar a pretensão de ressarcimento dos danos ao erário, o qual é imprescritível, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 37, § 5º, última parte, in verbis:



    (...)



    Portanto, conforme orienta a doutrina, cumpre ao Magistrado singular analisar a existência ou não dos atos de improbidade apontados pelo ente Ministerial na ação em mesa para, em sendo procedente, determinar a reparação do dano, vez que este é imprescritível.



    (...)



    Por estas razões, sendo imprescritível a ação que objetiva o ressarcimento de danos causados ao erário, cumpre ao Julgador monocrático apreciar o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Estadual, motivo pelo qual se torna prejudicada a análise do recurso manejado por Gino Azzolini Neto que pretendia a condenação do Órgão Ministerial ao pagamento de honorários advocatícios.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e prover o Recurso do Ministério Público Estadual e julgar prejudicado o Apelo de Gino Azzolini Neto, determinando a reforma da decisão singular para reconhecer a imprescritibilidade da demanda que objetiva o ressarcimento do dano ao erário de Londrina e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que proceda a análise da citada pretensão.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 897), razão pela qual não merece reparos.



    Quanto ao mais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Registre-se, por fim, que o tema concernente à ilegitimidade ativa do Ministério Público do Paraná para propor ações de ressarcimento ao erário pertencente ao Município de Londrina, suscitado no recurso extraordinário interposto por Gino Azzolini Neto, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram do referido tema, o qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente